Tribunal: TJMT
Processo: 1017639-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017639-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.884.791-75 (PACIENTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 536.574.381-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de excesso de prazo. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão, que consistem em (i) analisar a procedência da tese de excesso de prazo para o oferecimento de eventual denúncia; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, ao que se soma o risco de fuga e o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de roubo majorado, observada a gravidade concreta do caso e os indícios a corroborar a constatação de sua periculosidade social.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017639-60.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): Dr. LEONARDO MARIN

Dr. FERNANDO LEITE DA SILVA

PACIENTE:

WALLISON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 011274-03.2024.8.11.0007
(PJe), à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 157, §2o-A, I, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, em
26/03/2025
, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
WALLISON
, em razão de indícios que apontavam para seu suposto envolvimento com o delito supramencionado; encontrando-se o paciente, em razão disso, recolhido ao cárcere desde o mês de maio de 2025, ou seja,
há cerca de 30 (trinta) dias
.

Nesse cenário, defendem os impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a decisão constritiva teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, inclusive quanto aos
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, que ostenta, ademais,
predicados pessoais favoráveis
, os quais lhe credenciariam o direito de responder ao processo em liberdade.

Adicionalmente, sustentam que se trata de prisão que perdura por
tempo desarrazoado
, mormente por não ter sido, até a data da impetração do
writ
, sequer
ofertada denúncia
, ainda que
WALLISON
já esteja recolhido cautelarmente ao cárcere há pouco mais de
30 (trinta) dias
; circunstância que possuiria o condão de
eivar de nulidade o encarceramento provisório
à conta de
malfadado excesso de prazo
.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão constritiva (ID 290333356).

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 290586872), os d. impetrantes promoveram a juntada da documentação de ID 290711378 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 290954862), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 291786396.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 295766889).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do remédio heroico, forçoso reconhecer-lhe a
prejudicialidade parcial
,

especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a propositura de ação penal.

Conforme se extrai da narrativa constante da inicial, haveria injustificado
excesso de prazo
em razão do transcurso de mais de
30 (trinta) dias
desde o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere, sem que se findassem as investigações e fosse ofertada eventual denúncia.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
writ,
bem como da consulta ao andamento virtual dos autos n. 1003619-43.2025.8.11.0007, o i. órgão ministerial
ofertou denúncia
em face do paciente em
26/05/2025
,
dando-o como incurso nas penas do
art. 157, §2o-A, I e V, do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
. A exordial acusatória foi
recebida
em
30/06/2025
.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi: RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal
no que concerne ao excesso de prazo
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do CPP e art. 51, XV, do RITJMT,
JULGO

PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

WALLISON RODRIGUES DA SILVA
, e, por conseguinte, especificamente no que toca ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011274-03.2024.8.11.0007, a d. autoridade policial representou, dentre outras medidas cautelares, pela
decretação da prisão preventiva
de
WALLISON RODRIGUES DA SILVA
, à conta de indícios que apontavam para seu envolvimento com o delito de
roubo majorado
, perpetrado, em tese, em
27/11/2024
.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação e
decretou a prisão preventiva
do paciente em
26/03/2025
. O correspondente mandado de prisão foi cumprido apenas em
12/05/2025
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1003619-43.2025.8.11.0007, se ofertou
denúncia
em desfavor de
WALLISON
, dado como incurso nas sanções do
art. 157, §2o-A, I e V, do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
.

Ao que verte da exordial acusatória, na data de 27 de novembro de 2024, por volta das 20h, em residência particular localizada aos fundos da Mercearia Oliveira, na Avenida Bom Pastor, lote 01, quadra 01, Bairro Jardim Guaraná II, em Alta Floresta/MT, o paciente, com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta,
mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo
[não apreendida nos autos] e
restringindo a liberdade das vítimas por tempo relevante
,
subtraiu
um veículo caminhonete Toyota
Hilux
, cor prata, com placa OSW3G47, chassi n. 8AJFY29G9D8540452, mais R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em moeda corrente e 1 (um) aparelho celular, todos bens pertencentes à vítima
Luiz de Oliveira
, bem como, do mesmo modo e no mesmo contexto,
subtraiu
outros celulares, pertencentes à vítima
Jonatan
e sua genitora.

Conforme narrado pelo i. Ministério Público, a vítima
Luiz de Oliveira
estava em sua residência, localizada aos fundos de seu estabelecimento comercial, deitado enquanto assistia a um jogo de futebol, quando foi despertada por sua esposa, apavorada, pois havia um homem armado invadindo a casa.

Ato contínuo,
WALLISON
— sujeito descrito como um homem pardo, magro, alto, usando boné, moletom e camiseta de manga longa —, manteve a família sob grave ameaça e restrição de liberdade por cerca de 2 (duas) horas, apontando a arma de fogo para a cabeça das vítimas, deixando-as apavoradas e exigindo que todos permanecessem com a cabeça abaixada.

Durante esse período,
WALLISON
falava constantemente ao celular, recebendo orientações; além disso, exigia dinheiro, ouro, joias e armas, alegando que sabia que a vítima trabalhava com garimpo.
Como não encontrou os bens desejados, o paciente subtraiu R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie; 3 (três) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Luiz, sua esposa e seu filho, e uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa OSW3G47.

Além disso, antes de fugir,
WALLISON
ameaçou a família, dizendo que alguém ficaria vigiando a casa até o amanhecer e que, caso chamassem a polícia, seriam mortos.

Na madrugada do dia seguinte, em 28 de novembro de 2024, o veículo roubado foi flagrado pelas câmeras da concessionária VIA BRASIL ao passar pelo pedágio de Alta Floresta/MT, no sentido de Carlinda/MT, por volta das 03h da manhã.
Mais tarde, às 06h22,
WALLISON
foi flagrado por câmeras de segurança do sistema SENTRY já na cidade de Sinop/MT, conduzindo o mesmo veículo, acompanhado de outro indivíduo.

Ainda no mesmo dia, por volta das 07h40,
WALLISON
chegou à oficina Fernando Chapeação e Pintura, localizada na Rua Otávio P. Lima, n. 1719, Bairro Jardim Boa Esperança, Sinop/MT, onde solicitou reparos no vidro da porta do passageiro da caminhonete subtraída. Mais tarde, ao perceber a presença da polícia, o paciente fugiu do local, sendo identificado, não obstante, pelo investigador de polícia civil
Anderson Felizardo Queiroz
, em conformidade com as imagens das câmeras de segurança.

Ao ser interrogado extrajudicialmente,
WALLISON
negou os fatos, alegando que, na data, apenas prestava serviço a um indivíduo chamado
Aironi
, e que desconhecia a procedência espúria da caminhonete.

Quanto à segregação cautelar, uma vez decretada a prisão preventiva de
WALLISON
à conta de seu suposto envolvimento com o crime em tela, a i. defesa pleiteou a revogação da custódia, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.361523 e n. 2024.362603; o Termo de Apreensão n. 2024.16.564418; o depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência; as declarações prestadas pela vítima
Luiz de Oliveira
e pela testemunha
Fernando Alves Leite
; e as imagens das câmeras de segurança referentes à condução da caminhonete pelo paciente.

Por clareza, reproduzo excerto das declarações prestadas pelo ofendido
Luiz de Oliveira
, que assim narrou a dinâmica delitiva, detalhando-a nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] QUE na noite de 27 de novembro do corrente ano, estava em sua residência, localizada aos fundos de seu estabelecimento comercial; QUE
estava em companhia da esposa e do filho JONATAN de 21 anos de idade
; QUE era por volta das 20:00 horas, mas JONATAN já estava dormindo, pois se levanta de madrugada para ir trabalhar; QUE o declarante estava deitado assistindo um jogo de futebol; QUE
foi despertado pela esposa que estava apavorada, pois um homem havia invadido a casa e portava uma arma de fogo do tipo revólver
; QUE
o sujeito aparentava ter uns trinta anos de idade, era pardo, magro, alto
; QUE não sabe dizer as características do rosto do sujeito, pois ele usava um boné que cobria parte do rosto; QUE o sujeito usava calças compridas do tipo moletom e camiseta de manga longa; QUE não sabe dizer se ele tinha alguma tatuagem ou outro tipo de marca pelo corpo; QUE não sabe dizer as cores das roupas que ele usava; QUE
o sujeito portava uma arma de fogo do tipo revólver e ele aparentava estar nervoso o que deixou o declarante muito apreensivo
; QUE
o sujeito exigia dinheiro, ouro, joias e armas
; QUE disse que não tinha nada do que ele estava exigindo; QUE o suspeito queria que o declarante fizesse um pix para a conta dele; QUE disse que a quantia que tinha em sua conta era de apenas R$ 170, 00; QUE
o sujeito disse que era pouco e então levou a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais em moeda corrente) que era o dinheiro que o declarante tinha em casa
; QUE
o suspeito também levou três aparelhos de telefone celular, que pertenciam ao declarante, a sua esposa e seu filho
; QUE o número de telefone do declarante é o (66) 99941-4906 e do sua esposa é o (66) 99218-0171; QUE não se recorda qual o número de telefone do filho; QUE
o sujeito também levou uma caminhonete HILUX, placa OSW3G47 de cor prata
; QUE
a todo tempo o suspeito que invadiu sua casa, falava ao telefone recebendo orientações de outra pessoa
; QUE
o suspeito deixou o declarante e sua família apavorados, ele apontava a arma para a cabeça do declarante, dividiu os moradores da casa, para pressioná-los e disse que alguém ficaria vigiando a casa até que dia amanhecesse e se caso acionassem a polícia iriam morre
r; QUE não conhece o homem que invadiu sua residência e subtraiu-lhe alguns bens; QUE indagado se é capaz de reconhecer o suspeito que invadiu sua residência, declarou que não, pois
o sujeito não lhes permitia olhar para ele, exigia que ficassem de cabeça abaixada
”.

(ID
194759685
– autos n. 1003619-43.2025.8.11.0007). — Destaquei.

Ao ser interrogado,
WALLISON
negou
seu envolvimento com o crime patrimonial sob apuração, aduzindo ter recebido o veículo de um sujeito identificado tão somente como “
Aironi
” para que nele efetuasse reparos (ID 194760153
– autos n. 1003619-43.2025.8.11.0007
).
Tal narrativa, todavia, é
frontalmente contrária
à versão dos fatos apresentada por seu empregador,
Fernando
, que, à d. autoridade policial narrou que o paciente

chegou para trabalhar, naquela manhã, de posse da caminhonete, aduzindo que pertenceria a sua prima, e solicitou a realização de reparos, ao que se vê de suas declarações de ID
194759688 – autos n. 1003619-43.2025.8.11.0007
.

Demais disso, conforme observado pela d. autoridade policial, “
[...]
as imagens cedidas pela VIA BRASIL mostram o carro roubado transitando pelo pedágio de ALTA FLORESTA sentido CARLINDA por volta das 3 horas da manhã do dia 28/11/2024. Nessas imagens da VIA BRASIL não é possível identificar quem está pilotando o veículo. Porém,
o lapso temporal das imagens obtidas pela VIA BRASIL e as imagens obtidas PELO SENTRY sugerem que WALISON estava no veículo quando este passou pelo pedágio em ALTA FLORESTA
, pois o tempo de percurso entre ALTA FLORESTA e SINOP é semelhante a diferença de tempo entre as imagens obtidas. Assim,
não seria crível que WALISON foi contactado por uma outra pessoa para receptar o veículo em SINOP já naquele momento, não haveria tempo suficiente para isso
” (ID 194760163 – autos n. 1003619-43.2025.8.11.0007).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
WALLISON

não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na presente via processual (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Segundo consta dos autos, o investigado WALLISON RODRIGUES DA SILVA é suspeito da prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), perpetrado em 27/11/2024, na residência da vítima Luiz de Oliveira, em Alta Floresta/MT.
O crime foi praticado com violência real e grave ameaça, tendo o suspeito mantido a vítima e seus familiares sob a mira de arma de fogo por cerca de duas horas, exigindo valores, ouro e armas, antes de subtrair dinheiro, celulares e um veículo Toyota Hilux, com o qual evadiu do local.

No dia seguinte, o veículo foi localizado em Sinop/MT, sob a posse do investigado. Ao perceber a presença da equipe policial, WALLISON empreendeu fuga e encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, demonstrando conduta incompatível com qualquer medida menos gravosa
.

A gravidade concreta do delito, aliada à sua execução meticulosa, ousada e intimidadora, impõe a necessidade da prisão como medida de garantia da ordem pública
.
Trata-se de crime violento, de grande impacto social, e cuja natureza revela propensão do agente à reiteração, sobretudo diante dos registros pretéritos de envolvimento em crimes da mesma espécie, conforme se infere dos autos n. 1000963-77.2024.8.11.0095.

A garantia da ordem pública aqui deve ser compreendida não apenas como
prevenção de novos delitos
, mas também como
instrumento de restauração do sentimento de segurança da coletividade e preservação da credibilidade das instituições responsáveis pela persecução penal
.
Permitir que o investigado, após submeter uma família a intensa violência, permaneça solto, significaria reforçar a sensação de impunidade, alimentando a descrença da sociedade na efetividade do sistema de Justiça criminal
.

Além disso,
a custódia cautelar é igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal. O investigado, como já ressaltado, fugiu deliberadamente da ação estatal, estando em paradeiro desconhecido, com movimentação intermunicipal dentro desta Unidade Federativa
. Tal comportamento evidencia risco concreto de evasão do distrito da culpa, frustrando eventual futura aplicação de sanção penal.

Neste ponto,
não se pode ignorar que a segregação cautelar visa impedir que o investigado frustre a efetividade da prestação jurisdicional penal, o que se mostra iminente diante de seu histórico e conduta recente. A prisão é, pois, o único meio eficaz para garantir que o agente venha a responder pelo fato que lhe é imputado
.

De igual modo,
mostram-se inadequadas e ineficazes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que o investigado demonstra desprezo pelas ordens legais e descontrole quanto à sua própria conduta
.

Dessa forma,
preenchidos todos os requisitos legais da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, risco à ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal, com base nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, entende-se que o acolhimento da representação policial e consequente decretação da prisão preventiva do investigado é a medida de rigor ao caso
”
.

(Decisão de ID 184819003 – autos n. 1011274-03.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pelo d. juízo singular ao
indeferir
o petitório de revogação apresentado pela i. defesa, mediante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] No tocante à alegada nulidade do interrogatório policial por ausência de advogado, cumpre ressaltar que a fase inquisitorial não se confunde com a fase processual. Embora reconheça a importância do direito à assistência jurídica em qualquer fase da persecução penal,
a ausência de defensor no interrogatório policial, por si só, não macula o processo com nulidade absoluta, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, o que não foi comprovado de plano nos autos e deverá ser objeto de análise durante a instrução criminal
.
Os indícios de autoria e materialidade foram corroborados por outros elementos de prova, como vídeos e declarações de testemunhas e da vítima
.

Quanto às "novas provas" apresentadas pela defesa, como os recortes de vídeo e fotos que, segundo a defesa, demonstrariam que o réu não seria o condutor do veículo no trajeto de Alta Floresta a Sinop, bem como as diferenças nas características físicas,
é de se ver que tais elementos não são capazes de, neste momento processual, que não são de análise de mérito sobre os fatos, de afastar os indícios de autoria que justificam a prisão preventiva.

Os elementos informativos colhidos durante a investigação apontam que, supostamente, o réu foi flagrado conduzindo o veículo roubado já em Sinop, poucas horas após o crime, e que ele fugiu ao perceber a presença policial
.
A testemunha Fernando Alves Leite corroborou que o réu WALLISON estava em posse da caminhonete durante todo o dia e solicitou reparos
.
Tais fatos, somados à gravidade concreta do delito (roubo com arma de fogo e restrição da liberdade) e ao histórico criminal do réu, que possui outras passagens, inclusive por roubo majorado, indicam a manutenção dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa
(art. 312 do CPP).

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, mostra-se inadequada e insuficiente no presente caso, dada a gravidade do crime imputado, o modus operandi e o risco concreto de reiteração delitiva, conforme já fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva
”
.

(Decisão de ID 199186807 – autos n. 1003619-43.2025.8.11.0007). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, que
tomou uma família como refém
e, mantendo-a em seu poder por mais de duas horas,
sob a mira de arma de fogo
e mediante
constantes ameaças
, logrou êxito na
subtração de aparelhos celulares, expressiva quantia em dinheiro
— R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) —
e uma caminhonete também de considerável valor econômico
; vindo a
foragir de imediato
, deslocando-se de Alta Floresta/MT para Sinop/MT na condução do veículo subtraído, onde, por sua vez,
conseguiu também se evadir da polícia
ao notar a presença dos investigadores que estavam em seu encalço, ensejo em que foi
reconhecido
, não obstante, pelo IPC
Anderson Felizardo Queiroz
(Boletim de Ocorrência n. 2024.362603).

Sabe-se, nesse cenário, que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Deve ser observada ainda a circunstância de que somente se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
WALLISON
em
12/05/2025
, ou seja, quase
02 (dois) meses
após sua decretação, a atrair o posicionamento pacífico desta eg. Corte de Justiça estadual no sentido de que
“
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT).

Por sua vez, verte também dos fundamentos empregados pelo d. juízo
a quo
ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o fato de se tratar de indivíduo que ostenta
registros criminais desfavoráveis
, uma vez que
WALLISON
, conquanto tenha sido
absolvido
nos autos da Ação Penal n. 1000568-19.2023.8.11.0096, em que denunciado pela prática dos crimes de
associação criminosa
e
roubo majorado
,

figura como investigado nos autos do IP n. 1000568-19.2023.8.11.0096, também pela prática do crime de
roubo circunstanciado.

Nesse contexto, deve ser invocada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALLISON RODRIGUES DA SILVA
, exclusivamente quanto à tese de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, por se tratar de questão prejudicada,

e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo, por conseguinte, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025